Tribunal: CARF
Processo: 15471.004875/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004875/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.698 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ESTER PERELBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser cancelada a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste
Anual a título de despesas médicas, quando os documentos de prova constantes
dos autos suprem as irregularidades detectadas pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedutibilidade das despesas médicas de
R$4.330,00.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano calendário 2004, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$15.365,36.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004875/2008-77
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.698 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004875/2008-77

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS- R$30.456,91
Glosa por falta de indicação do beneficiário do serviço e número de registro do
profissional no respectivo Conselho:
-002.908.747-34 ABEL SILVEIRA CARDOSO- R$250,00'
Glosa de despesas com não dependentes:
-29.309.127/0001-79 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA-
alterado de R$10.161,15 para R$2.034,24. Glosa de R$8.126,91.
Glosa por falta de indicação do beneficiário do serviço, endereço do profissional e
número de registro do profissional no respectivo Conselho:
536.798.817-20 MARCO AURELIO FERREIRA LIMA- R$12.000,00.
Glosa por falta de indicação do beneficiário do serviço e endereço do profissional:
853.341.977-53 NARDA NERY TEBET- R$6.000,00;
101.595.817-61 SYDNEY WILLY MAIQUES SCHUTZ R$2.520,00;
086.290.037-90 RICARDO FERREIRA DURAES FILHO- R$7.560,00.
O enquadramento legal consta à fl. 10 e o demonstrativo de apuração da multa de ofício
e dos juros de mora à fl. 12.
Cientificada do lançamento em 11/11/2008, ingressou a contribuinte, em 12/12/2008,
com a impugnação de fls. 02/07, instruída com documentos de fls. 08/24, onde traz as
alegações a seguir sintetizadas.
Preliminarmente, esclarece que compareceu à unidade Centro da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em 08/12/2008, às 15:30, conforme agendado pelo telefone no 146.
Alega que a servidora que lhe atendeu não recebeu a impugnação conjunta referente aos
exercícios 2005, 2006 e 2007, informando-a que deveria apresentar documentos
separados para cada um deles. Acrescenta que a funcionária, após verificar seu CPF,
afirmou que o sistema indicava prazo até 17/12/2008 para apresentação de sua
impugnação. Conclui que sua impugnação está sendo apresentada dentro do prazo.
No mérito, defende que os comprovantes apresentados foram emitidos de acordo com as
instruções da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo que a eventual falta de
técnica na elaboração dos comprovantes não configura falta de comprovação da
atividade profissional credenciada.
Admite equivoco quanto ao total declarado com Amil Assistência Médica, ressalvando
a sua boa fé.
Alega que todos os profissionais declararam que receberam dela os valores relativos aos
serviços prestados, restando implícito que ela foi a beneficiária destes, inclusive porque
não possui dependentes ou alimentantes.
Estranha o fato de alguns profissionais declarados terem sido acatados e outros não.
Indica a juntada da segunda via dos recibos emitidos por Marco Aurelio F. Lima e
Narda Nery Tebet, onde os profissionais re-ratificam os recibos emitidos no ano de
2004, com seus respectivos registros e endereços, indicando o beneficiário dos serviços.
Aduz que o registro profissional de Abel Silveira Cardoso já constava do recibo
apresentado, assim como o endereço de Willy Marques Schutz. Ressalva que, com os
CPF indicados, a Secretaria da Receita Federal do Brasil poderia identificar os
endereços dos profissionais. Entretanto, se for necessária a indicação dos endereços,
pede a ampliação do prazo para anexá-los.
Requer a improcedência parcial do lançamento.
Em face das alegações acerca da tempestividade da peça impugnatória, esta instância de
julgamento determinou a realização da diligência junto à Unidade de origem, a fim de
que se pronunciasse sobre a tentativa da contribuinte de protocolar sua impugnação no
prazo legal (fl. 36). Os autos retornaram a esta Delegacia com a informação de que o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.698 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004875/2008-77

sistema de agendamento e controle de comparecimento não permite verificação em
período superior há dois anos (fl.39).

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo (fls. 44 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser cancelada a glosa das deduções efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a
título de despesas médicas, quando os documentos de prova constantes dos autos
suprem as irregularidades detectadas pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 31/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços;
d) nulidade do lançamento por supressão de provas no processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas por falta de indicação do
beneficiário do serviço e número de registro do profissional no respectivo Conselho de
002.908.747-34 ABEL SILVEIRA CARDOSO- R$250,00 e glosa por falta de indicação do
beneficiário nas despesas com 101.595.817-61 SYDNEY WILLY MAIQUES SCHUTZ
R$2.520,00 e 086.290.037-90 RICARDO FERREIRA DURAES FILHO- R$7.560,00.

Na fl. 79, há complementação de recibo que re-ratifica o recibo anterior, no
sentido de suprimir as omissões apontadas pelo autor do feito fiscal (CRO-RJ e beneficiária do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.698 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004875/2008-77

serviço ser a própria contribuinte) em relação à despesa com ABEL SILVEIRA CARDOSO de
R$250,00.
Da mesma forma, nas fl. 77/78, há complementação de recibos que re-ratificam os
recibos anteriores, no sentido de suprimir as omissões apontadas pelo autor do feito fiscal
(beneficiária do serviço ser a própria contribuinte).
Pelo exposto, a juntada dos documentos novos convalidam a dedutibilidade das
despesas, na forma do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR – Regulamento do
Imposto de Renda) prevê em seu artigo 80:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedutibilidade das despesas médicas de R$4.330,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 101
DF CARF MF
Original